Tribunal: TJES
Processo: 0036561-74.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMMASELINGTON GUYANSQUE e outros (12)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. INÉRCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

O órgão colegiado, ao julgar o primeiro agravo interno, consignou expressamente que, esgotadas as vias recursais e o prazo para recolhimento do preparo, os autos deveriam retornar conclusos para julgamento da apelação, independentemente de nova intimação.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se era necessária nova intimação para o recolhimento do preparo, após o esgotamento das vias recursais.

III. Razões de decidir
4. O prazo para recolhimento do preparo recursal foi fixado expressamente no acórdão anterior, sendo desnecessária nova intimação dos agravantes.
5. Não há afronta ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que a decisão monocrática apenas aplicou os efeitos da inércia dos agravantes em cumprir determinação expressa no acórdão.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não há necessidade de nova intimação para recolhimento do preparo recursal quando o prazo já foi expressamente fixado em acórdão anterior."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMMASELINGTON GUYANSQUE, DEMETRIUS GONCALVES AGUIAR, DIVALDO ALVES DOS SANTOS, FABIO JUNIOR CALLEGARI, FABRICIO DA SILVA CABIDELLI, JAIRO JOSE HORACIO JUNIOR, KATIUSCIA NUNES AVANCINI CALLEGARI, LUIZ CLAUDIO PIVA, MARCONE ALMEIDA MORAES, MARIO SERGIO VIEIRA, RICARDO LEANDRO DE FARIA, CRISTIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

A decisão agravada não merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes tiveram indeferido o pedido de gratuidade da justiça e foram devidamente intimados para recolher o preparo recursal no prazo de cinco dias, conforme despacho proferido no ID 6703756. Contra o referido despacho, interpuseram agravo interno, o qual foi desprovido por este órgão colegiado.

O acórdão proferido no julgamento do primeiro agravo interno expressamente consignou que, esgotadas as vias recursais e após o prazo de cinco dias para pagamento, com ou sem a efetiva quitação, os autos deveriam retornar conclusos para julgamento da apelação.

Logo, os agravantes tinham pleno conhecimento que o prazo para recolhimento do preparo seria contado a partir do término do prazo recursal, sem necessidade de nova intimação.

Ademais, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal, ampla defesa ou contraditório, uma vez que a decisão monocrática apenas aplicou os efeitos decorrentes da inércia dos agravantes em cumprir determinação expressa no acórdão.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.